Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705562-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL DECISÃO DEFERE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de não fazer, indeferiu antecipação de tutela para obstar a demolição do imóvel ocupado pelo autor/agravante, descrito como SMLI Trecho 07, Conjunto 01, Chácara B1, Núcleo Rural Capoeira do Balsamo – Lago Norte/DF. Alega o autor/agravante que foi notificado verbalmente por fiscais da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística - DF LEGAL de que o imóvel no qual reside seria demolido, todavia, trata-se de imóvel passível de regularização fundiária. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para obstar a demolição do imóvel, no curso do agravo de instrumento. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro, em sede de análise preliminar, a probabilidade de provimento do agravo, pois não há prova da urgência e necessidade da medida extrema de demolição, sendo prudente que seja obstado seu cumprimento, até o final julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar com o devido cuidado a real situação da área onde está localizado o imóvel. Presente o perigo da demora, diante da possibilidade de demolição. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística - DF LEGAL que se abstenha da prática de qualquer ato demolitório no imóvel em questão, até o final julgamento do agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator